Tribunal: STJ
Processo: 5000059-64.2024.4.04.7128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224141 - RS(2025/0268986-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: G G I (MENOR)
AGRAVANTE
: L DA S G
ADVOGADOS
: EZEQUIEL CARLOTTO - RS088269
MARCOS PAULO FERNANDES - RS093465
LARISSA MENDES GUERREIRO - RS122042
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE.
TERMO
INICIAL.
PATERNIDADE
RECONHECIDA
TARDIAMENTE
EM
JUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. A questão do tardio reconhecimento da paternidade em juízo não
foi tratada pela sentença, tampouco pelo acórdão recorrido, mesmo
após o Tribunal de origem ter sido instado a se manifestar em
embargos de declaração. Esta a razão de tal questão ser carente do
necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54868655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: caef88d2-91ff-4237-a1f7-9dfc7294c208

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: caef88d2-91ff-4237-a1f7-9dfc7294c208

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224141 - RS (2025/0268986-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: G G I (MENOR)
AGRAVANTE
: L DA S G
ADVOGADOS
: EZEQUIEL CARLOTTO - RS088269

MARCOS PAULO FERNANDES - RS093465

LARISSA MENDES GUERREIRO - RS122042
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE.
TERMO
INICIAL.
PATERNIDADE
RECONHECIDA
TARDIAMENTE
EM
JUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A questão do tardio reconhecimento da paternidade em juízo não
foi tratada pela sentença, tampouco pelo acórdão recorrido, mesmo
após o Tribunal de origem ter sido instado a se manifestar em
embargos de declaração. Esta a razão de tal questão ser carente do
necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
​ Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial,
em virtude da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e da
divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado neste Superior Tribunal.
Sustenta a parte agravante, em suma, que o termo inicial da pensão por morte
deveria ser a data de óbito do instituidor, pois a habilitação tardia seria decorrente da
demora no reconhecimento judicial da paternidade.
Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao julgamento
decisum
colegiado.
Documento eletrônico VDA53856821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:29
Código de Controle do Documento: 3d7ac501-6338-4f10-8a01-05dd58922ef6

Intimada, a parte agravada permaneceu silente (fl. 833).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):​ Em que pese
aos argumentos aduzidos no recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Observa-se nos autos que nem a sentença, nem o acórdão recorrido se
manifestaram sobre a alegação de que a habilitação tardia da parte ora agravante decorreu
da demora no reconhecimento judicial da paternidade, mesmo diante da oposição
de embargos declaratórios perante o Tribunal de origem. Portanto, à falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula n. 282/STF.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53856821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:29
Código de Controle do Documento: 3d7ac501-6338-4f10-8a01-05dd58922ef6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.224.141 / RS
Número Registro: 2025/0268986-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000596420244047128
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: G G I (MENOR)
REPR. POR
: L DA S G
ADVOGADOS
: EZEQUIEL CARLOTTO - RS088269
MARCOS PAULO FERNANDES - RS093465
LARISSA MENDES GUERREIRO - RS122042
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
) - URBANA (PENSÃO POR MORTE (ART.
)) -
74/9
74/9
ÓBITO DE PAI/MÃE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G G I (MENOR)
AGRAVANTE : L DA S G
ADVOGADOS : EZEQUIEL CARLOTTO - RS088269
MARCOS PAULO FERNANDES - RS093465
LARISSA MENDES GUERREIRO - RS122042
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA54843158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: e3a93f6e-673a-4049-ac0c-f0f47cbd7876

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: e3a93f6e-673a-4049-ac0c-f0f47cbd7876